Tribunal: TJES
Processo: 5002564-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002564-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO DE OLIVEIRA SOARES

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 (duas vezes) e 331 do Código Penal, em que se alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar, especialmente em razão do não pagamento de fiança, apesar da alegada hipossuficiência, pleiteando a revogação da prisão e a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a manutenção da custódia cautelar mostra-se proporcional diante da natureza e gravidade concreta dos delitos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Os crimes imputados ao paciente possuem penas máximas inferiores a 4 anos, o que evidencia a inadequação da prisão preventiva, diante da possibilidade de regime inicial menos gravoso em eventual condenação.

5. A fundamentação utilizada para justificar a custódia cautelar é genérica e não demonstra, de forma concreta e individualizada, risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6. A reincidência e a existência de outros processos em andamento não autorizam, por si sós, a decretação da prisão preventiva, sendo indispensável a demonstração concreta do periculum libertatis.

7. A ausência de elementos concretos que indiquem risco atual decorrente da liberdade do paciente revela a desnecessidade da medida extrema, devendo ser privilegiadas medidas cautelares diversas da prisão.

8. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a regular tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum libertatis, não sendo suficiente fundamentação genérica.

2. A gravidade abstrata do delito e a reincidência não autorizam, por si sós, a custódia cautelar.

3. A prisão preventiva é desproporcional quando os delitos imputados admitem, em tese, regime inicial menos gravoso.

4. Devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão quando suficientes para resguardar o processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 331; CPP, arts. 312, 313, 319 e 312, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MÁRCIO DE OLIVEIRA SOARES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, Comarca da Capital, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do APF n.º 5000109-30.2026.8.08.0062.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão cautelar do paciente unicamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada na audiência de custódia, apesar de já ter sido concedida liberdade provisória, argumentando que o paciente é hipossuficiente.

Alega, ainda, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), por se tratar de imputações de menor potencial ofensivo, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, destacando possuir residência fixa, vínculo laboral e estar em tratamento médico por dependência química, o qual foi interrompido pela custódia.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar a imediata expedição de alvará de soltura, com dispensa do pagamento da fiança e eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Decisão de id
18232661
deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 18661736).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 18713155), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MÁRCIO DE OLIVEIRA SOARES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, Comarca da Capital, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do APF n.º 5000109-30.2026.8.08.0062.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão cautelar do paciente unicamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada na audiência de custódia, apesar de já ter sido concedida liberdade provisória, argumentando que o paciente é hipossuficiente.

Alega, ainda, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), por se tratar de imputações de menor potencial ofensivo, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, destacando possuir residência fixa, vínculo laboral e estar em tratamento médico por dependência química, o qual foi interrompido pela custódia.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar a imediata expedição de alvará de soltura, com dispensa do pagamento da fiança e eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Explico.

No caso, extrai-se dos autos que o paciente fora autuado em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 147 (duas vezes) e 331 do Código Penal, sendo posteriormente denunciado.

Acerca dos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente, consta do APF que por determinação do CIODES, guarnições policiais deslocaram-se ao bairro Centro, Piúma/ES, nas imediações do Ministério Público e do Fórum do município, local já conhecido por reiteradas denúncias de tráfico de entorpecentes, a fim de averiguar informação acerca da presença de dois indivíduos supostamente armados.

Consta, ainda, que no local, foram abordados os suspeitos conhecidos como “Paçoca” e “Paraíba”, identificados como Márcio de Oliveira Soares e Cleiton Willis Guido Viana e durante a ação, foram encontradas com Márcio duas pedras de substância análoga ao crack, que ele tentou dispensar, enquanto com Cleiton foram localizadas 35 pedras da mesma substância, embaladas e prontas para comercialização, totalizando aproximadamente 7,23 gramas.

Narra, por fim, que o paciente apresentava sinais de estar sob efeito de entorpecentes, mostrou-se exaltado, proferiu ofensas e ameaças de morte contra os policiais e resistiu à prisão, reiterando as ameaças mesmo após ser colocado na viatura.

Em audiência de custódia, o Juízo Plantonista, a requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando, inicialmente, a regularidade formal do flagrante e o parecer favorável do Ministério Público, sustentando que a manutenção da liberdade dos autuados seria temerária, diante da gravidade concreta dos delitos imputados e de existir risco de reiteração delitiva caso os investigados permaneçam soltos.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso em exame, imputa-se ao paciente tão somente a prática dos crimes de ameaça e desacato, cujas penas máximas em abstrato não ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos.

Nesse contexto, eventual condenação, em cenário mais gravoso, conduziria ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, o que evidencia a manifesta desproporcionalidade da custódia cautelar neste momento processual.

Ademais, entendo que os fundamentos invocados para a manutenção da prisão preventiva mostram-se desprovidos de lastro em elementos concretos extraídos dos autos. Se tal motivação genérica fosse suficiente à garantia da ordem pública, a segregação cautelar tornar-se-ia automática em toda prisão em flagrante.

Para justificar a medida extrema, consignou o magistrado que o acusado é reincidente e responde a processo pela suposta prática dos crimes de furto majorado e qualificado e corrupção de menores, circunstâncias que indicariam reiteração criminosa.

Todavia, assim como os “bons antecedentes” e a “primariedade” não são suficientes, por si sós, para assegurar a liberdade provisória, também os “maus antecedentes” ou a “reincidência” não autorizam automaticamente a decretação da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração concreta do
periculum libertatis
.

Ausente, portanto, a comprovação de risco real, atual e individualizado decorrente da liberdade do paciente, entendo evidenciada a desnecessidade da medida extrema, devendo ser privilegiadas, por adequadas e suficientes, as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, ressalte-se que eventual descumprimento de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, conforme autoriza o art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar a seu tempo deferida, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição das seguintes medidas cautelares: i) manter endereço atualizado nos autos; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo; iii) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades.

É como voto.